Tribunal: TJES
Processo: 5001402-44.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001402-44.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001402-44.2020.8.08.0030

RECORRENTE / RECORRIDO: HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES E BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (BANCO SANTANDER)

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS
contra
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
,

na qual a parte autora sustenta que realizou a contratação de cartão de crédito consignado junto ao requerido, com desconto em sua folha de pagamento, sendo-lhe informada que não haveria cobrança de anuidade e com juros reduzidos. Ainda, a requerente afirma que utilizou o referido cartão para realizar algumas compras e nunca houve uma diminuição da dívida.

Em sede de

sentença (ID 1416375) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a parte ré, considerando como saldo devedor o valor de R$ 9.886,12, (nove mil. Oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), aplique a norma contida na Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2° da norma, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança;

b) DETERMINO que a ré CESSE os descontos no contracheque da parte autora, até que seja realizado a aplicação das novas taxas;

c) DETERMINAR ainda que após o adimplemento da dívida, a ré CESSE em definitivo os descontos do contrato discutido nesses autos, na folha de pagamento da parte autora junto ao Município de Linhares-ES.
”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado (ID 1416378 e 1416381),

pugnando pela reforma da r. sentença guerreada.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões no ID 1416585 pelo BANCO SANTANDER BRASIL S/A incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo a recorrente HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES alega em suas razões recursais a inexistência do débito junto ao Banco, assim como a condenação do requerido à restituição da quantia descontada indevidamente e compensação pecuniária. No recurso interposto pelo BANCO, verifica-se que o recorrente pugna pela improcedência dos pedidos autorais, alegando a incompetência do juizado especial, a impossibilidade de sentença ilíquida, a legítima contratação do cartão de crédito, a inaplicabilidade da resolução nº 4.549/2017 do BACEN e a impossibilidade da renegociação dos débitos.

Primeiramente, quanto
a preliminar suscitada pelo Banco recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

No que tange a alegação de sentença ilíquida, de pronto, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em análise aos autos, observo, de início, que se trata de produto (cartão de crédito consignado) regulamentado pelo BACEN (circular 3549/11 e 3.664/13), ou seja, com pagamento/desconto direto em folha de pagamento e, por isso, limitado o desconto à reserva de margem consignável (RMC) do subsídio do consumidor.

A contratação mediante RMC não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS, por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 estabelece que (art. 3º, § 4º): “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que: (...) § 4º A autorização, por escrito ou por meio eletrônico, para a efetivação da consignação, retenção ou constituição de Reserva de Margem Consignável - RMC, valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes.”

Do gotejo de todo o conjunto probatório, entendo que não merece prosperar as alegações da autora, tendo em vista que a própria relata em sua exordial que lhe foi ofertada a contratação do referido cartão, recebeu-o devidamente e utilizo-o para fazer compras, ao passo que, é possível concluir que a requerente realizou, de fato, a contratação discutida nos presentes autos, assim como, que conhecia das bases contratuais e das características peculiares inerentes ao contrato.

Ademais, esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista . (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. E havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, não há que se falar em desconhecimento e irregularidade da contratação;

3. A condenação por litigância de má-fé pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual, o que não ocorreu na hipótese . (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000168, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 26/01/2021);

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em conhecer e dar-lhe parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES. 0010014-75.2018.8.08.0014. Classe: Apelação Cível. Relator : JANETE VARGAS SIMÕES. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Data do Julgamento: 30/03/2021)

Em relação à aplicação da norma contida na Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, entendo que não deve ser aplicada a referida norma no caso em questão, haja a vista a vedação expressa em seu art. 4º, que assim dispõe:

Art. 4º
O disposto nesta Resolução não se aplica aos cartões de crédito
e aos demais instrumentos de pagamento pós-pagos cujos contratos prevejam pagamento das faturas
mediante consignação em folha de pagamento
.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado por
HYRIS MERCIA BERMUDES SOARES
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita. CONHEÇO do recurso interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial. Deixo de condenar o recorrente em custa processuais e honorários advocatícios ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.